Tribunal: TJBA
Processo: 0336949-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336949-78.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAGNA SOUSA SANTOS Advogado(s): APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL Advogado(s):BETANIA ROCHA RODRIGUES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, RICARDO GOMES MENEZES, ANDERSON TEIXEIRA CORREIA, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse o exame de cintilografia de perfusão miocárdica no repouso e stress, mas negou o pedido de indenização por danos morais, determinando ainda a remessa dos autos ao juízo universal da insolvência para a fase satisfativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de autorização para realização de exame médico configura dano moral indenizável; (ii) os honorários advocatícios fixados após a decretação da insolvência civil da operadora de plano de saúde constituem crédito extraconcursal, não se sujeitando ao juízo universal. III. Razões de decidir 3. A mera recusa de cobertura por plano de saúde, ainda que indevida, não enseja automaticamente a configuração de dano moral, especialmente quando baseada em interpretação contratual, sem comprovação de agravamento da condição de saúde ou transtornos excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento. 4. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa anormal à personalidade. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm como fato gerador a sentença que os arbitra, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, se fixados em decisão proferida após a decretação da insolvência civil, constituem crédito extraconcursal, não se submetendo ao concurso universal de credores. 6. Tratando-se de crédito extraconcursal, a execução dos honorários advocatícios deve prosseguir no próprio juízo de origem, sendo desnecessária a remessa dos autos ao juízo universal da insolvência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto à determinação de remessa dos autos ao juízo universal da insolvência. Tese de julgamento: "1. A negativa de autorização para realização de exame médico por plano de saúde, quando baseada em interpretação contratual, sem comprovação de agravamento da condição de saúde ou transtornos excepcionais, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. Os honorários advocatícios fixados em sentença proferida após a decretação da insolvência civil constituem crédito extraconcursal, não se sujeitando ao concurso universal de credores, devendo a execução prosseguir no próprio juízo de origem.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.026, § 2º, 1.052; CPC/1973, art. 762; Lei nº 11.101/2005, art. 49; Lei nº 9.656/98, art. 10, I, V. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; RECURSO ESPECIAL Nº 1.632.752 - PR (2016/0273813-6) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 22 de agosto de 2017; STJ - AgInt no REsp: 1988367 SE 2022/0057733-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022;STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1858302 DF 2021/0078723-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0336949-78.2013.8.05.0001, tendo como Apelante Magna Sousa Santos e Apelado Unimed Salvador Cooperativa de Trabalho Médico, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e dar parcial provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator